Tribunal: TJSP
Processo: 2035190-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora on line – Impugnação - Pedido de desbloqueio acolhido – Inconformismo - Impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do CPC - Não comprovação – Legalidade da constrição reconhecida – Decisão reformada – Recurso provido.